Tribunal: TJES
Processo: 5015973-29.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015973-29.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO ZORZAL BALDAN
RECORRIDO: LUCAS DUARTE DE SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA O REAL CONDUTOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DETRAN/ES E PRF (ÓRGÃO AUTUADOR DA INFRAÇÃO). ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA NA INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5015973-29.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MÁRCIO ZORZAL BALDAN

RECORRIDA: LUCAS DUARTE DE SOUZA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, declarando a incompetência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento do feito, ressaltando a necessidade de participação do órgão executivo de trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN - ES) no polo passivo da demand
a
, além da necessidade de realização de perícia grafotécnica em razão da alegação de falsificação de assinatura da declaração de real condutor.

E
m que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

In casu,
agiu com acerto o juízo de origem ao destacar a imprescindibilidade da integração do DETRAN/ES no polo passivo da presente demanda, já que se discute eventual nulidade de infração de trânsito.

Além do mais, verifica-se que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi quem efetivamente autuou a ocorrência, devendo, portanto, também integrar o polo passivo
, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 113, I, do CPC, o que atrairia, ainda, a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da presente demanda, nos termos do art. 109, I, da CF.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. ANULAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO. POSTERIOR IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO AUTUADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 00100826020218160058 Campo Mourão, Relator.: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 24/02/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/02/2024)

Finalizando, a competência do Juizado Especial Cível ainda deve ser afastada em razão da alegação de falsificação da assinatura do autor na declaração de indicação do real condutor, em decorrência da necessidade de realização de perícia complexa.

Por tais motivos, a manutenção da sentença de origem constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MÁRCIO ZORZAL BALDAN
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)